Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-17.2020.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002557-17.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 571.465.001-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ADVOGADO DA AUTORA COM INSCRIÇÃO SUSPENSA NA ORDEM DOS ADVOGADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – INERCIA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002557-17.2020.8.11.0015

APELANTE: TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença proferida em Ação 1a Instância: Ação Monitória n.o 1002448-35.2017.8.11.0006, 2a Vara Cível, da Comarca de Cáceres/MT, promovida em face de
BANCO AGIBANK S.A,
em que se julgou “
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para ciência da presente sentença proferida.”
(id. 205526316).

A apelante aduz que “
é pessoa idosa, mas recebe auxílio de seus filhos para compreender demandas jurídicas. Além disso, por mais que tivesse dificuldade, conseguia se comunicar com a equipe do advogado LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS e estava sempre mantendo contato para saber informações a respeito do andamento processual de sua lide
”.

Afirma que “
chegou a pensar que poderia estar sendo enganada pelo advogado, e logo após teve acesso a uma intimação que foi recebida por sua nora, Sra. Angela Batista dos Santos, porém continuou tentando contato com o advogado.”
.

Relata que
“não recebeu a orientação jurídica necessária a fim de promover uma atitude rápida e eficaz da mesma em procurar outro representante processual, permanecendo-se inerte devido à esperança de que conseguiria conversar com seu até então advogado, prova disso é o áudio anexo aos autos, na qual a senhora Terezinha enviou para o advogado logo que recebeu a intimação, com o objetivo de ter esclarecimentos acerca do andamento processual.”.

Argumenta que
“a intimação para a regularização da representação processual não chegou diretamente às mãos da autora, mas sim foi recebida por sua nora, conforme comprovante de recebimento nos autos. Destaca-se portanto, que, embora a nora de Terezinha tenha tentado informá-la da intimação”.

Defende que
“a comunicação não foi realizada de forma eficaz, impedindo-a de tomar as providências necessárias no prazo estipulado. Sendo assim, caso a requerente tivesse recebido a intimação da maneira correta, talvez o oficial de justiça teria orientado a mesma a procurar representação processual, já que o seu advogado havia sido preso, porém, isso não ocorreu. Além disso, cabe ressaltar que a senhora Terezinha sequer sabia da prisão de seu advogado.”.

Pede o provimento do recurso para anular a sentença (id. 205526323).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 205526326).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença proferida em Ação 1a Instância: Ação Monitória n.o 1002448-35.2017.8.11.0006, 2a Vara Cível, da Comarca de Cáceres/MT, promovida em face de
BANCO AGIBANK S.A,
em que se julgou “
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para ciência da presente sentença proferida.”
(id. 205526316).

Cinge-se a controvérsia a averiguar o acerto da sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, assim fundamentada:

“No curso do processo, em razão da prisão do r. causídico, Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, patrono da parte Autora, ocorrida em 05 de julho de 2023, bem como a SUSPENSÃO da sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, fora determinada a intimação pessoal da parte Requerente para regularizar sua representação processual (Id. 126389046), a qual manteve-se inerte, mesmo que devidamente intimada (Id. 129831051). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Em consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados, sua inscrição na Ordem de Advogados do Brasil está SUSPENSA. Todavia, obviamente que estando preso, o patrono da parte autora não possui acesso a computadores e internet para que possa continuar patrocinando os interesses de seu cliente. A parte autora, intimada pessoalmente, manteve-se inerte e não regularizou sua representação processual. Sendo assim, verificada a ausência de pressuposto processual de existência e validade do processo, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.”

Verifico que a Apelante foi devidamente intimada a fim de proceder a sua regularização processual para continuidade dos autos, ultrapassado o prazo e sem qualquer providencia, o juiz singular extinguiu a ação.

Pois bem.

O artigo 485, IV, do CPC, dispositivo aplicado pelo sentenciante, dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

Consoante se verifica, a extinção da ação se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, ausência de representação processual, a qual impede o prosseguimento do feito.

O §1o do artigo 485 do CPC, por sua vez, prevê:
“§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

O CPC delimita, portanto, as hipóteses nas quais a extinção do feito necessita de intimação pessoal da parte autora, são elas:

“Artigo 485 II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Dessa maneira a hipótese dos autos, (art. 485, IV, do CPC) não exige a intimação pessoal da parte para validar o ato de extinção da ação.

Logo, diante da ausência de previsão legal de intimação pessoal da parte para extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é prescindível a referida diligência.

Mesmo assim, a autora foi intimada (id. 205526312) e não atendeu a ordem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação da parte requerida para fins de angularização processual, por ineficiência do autor, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. “A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).”
(N.U 1000830-83.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉRCIA DO AUTOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Conforme o entendimento da Jurisprudência é desnecessária a intimação pessoal da autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, IV, do CPC⁄2015. 2.

A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono, todavia, trata-se de situação diversa, em que o autor não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimado para tanto. 3.

Desnecessária a intimação pessoa da parte em caso de extinção, na fase de conhecimento, nos termos do artigo 51, §1o da Lei 9.099/95. 4.

Recurso conhecido e improvido”.
(N.U 1014714-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSENCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ (ART. 239 CPC) - NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo (art.239, do CPC), e sua ausência implica a extinção do feito sem resolução de mérito. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, §1o, do CPC, porque essa medida é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido artigo.”
(N.U 1000561-82.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

O STJ:

“A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Portanto, não há que se falar em reforma ou anulação da sentença atacada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024